Tribunal: TJES
Processo: 5000399-43.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000399-43.2022.8.08.0011

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.

EMBARGADA: VERONICA SERGIO DE MELO SALLES

ÓRGÃO PROLATOR: 3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao sanar omissão para fixar consectários legais sobre os valores descontados indevidamente, silenciou sobre os parâmetros de correção monetária e juros incidentes sobre o valor do empréstimo creditado na conta da parte consumidora. O recurso requer a fixação desses parâmetros para a quantia a ser devolvida ao banco, além de reiterar o pedido de autorização para compensação dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não fixar os índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor do empréstimo creditado na conta da parte consumidora, para fins de devolução; e (ii) saber se houve omissão quanto ao pedido de compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Resta caracterizada a omissão, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC, diante da ausência de fixação de parâmetros de correção monetária e juros aplicáveis à contrapartida devida pela parte consumidora no retorno ao estado anterior. 4. Sobre o valor histórico disponibilizado na conta da parte consumidora a ser restituído à instituição financeira, deve incidir correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde a data do efetivo crédito, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. 5. Tratando-se de devolução decorrente de nulidade contratual não causada pela parte consumidora, inexiste mora prévia que justifique a incidência de juros desde o evento, devendo os juros moratórios (taxa SELIC) incidir apenas a partir do trânsito em julgado. 6. Inexiste omissão quanto ao pedido de compensação de valores, uma vez que o comando foi expressamente deferido no acórdão originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido para sanar a omissão e determinar a incidência de correção monetária (INPC) desde o efetivo crédito e juros de mora (SELIC) a partir do trânsito em julgado sobre o valor a ser devolvido ou compensado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, pub. 22.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000399-43.2022.8.08.0011

EMBARGANTE:
BANCO PAN S.A.

EMBARGADA:
VERONICA SERGIO DE MELO SALLES

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Conforme relatado, Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
BANCO PAN S.A
. contra o acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível que deu provimento aos primeiros embargos de declaração para sanar omissão e fixar os índices de atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre as restituições de valores indevidamente descontados, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais interposta por
VERONICA SERGIO DE MELO SALLES.

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, que: (i) o acórdão recorrido padece de omissão, pois fixou índices apenas para a restituição dos valores descontados do benefício da autora, silenciando sobre os parâmetros de correção monetária e juros incidentes sobre o valor do empréstimo creditado na conta da consumidora (quantia esta que a parte deve devolver ao banco no retorno ao status quo ante); e (ii) faz-se necessário autorizar que os valores disponibilizados na conta da autora sejam objeto de compensação com os valores devidos pela instituição financeira a título de condenação.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que o julgado comporta integração devido a vício passível de correção por esta via, como bem apontado no aclaratório sob análise.

O acórdão originário da apelação determinou o retorno das partes ao estado anterior (status quo ante), impondo obrigações bilaterais: ao banco, a devolução dos descontos indevidos; à consumidora, a devolução do principal creditado em sua conta, operando-se a devida compensação.

Contudo, ao julgar os primeiros embargos de declaração (ID 17611252) para fixar os consectários legais, o Colegiado restringiu a redação textualmente às "restituições de valores indevidamente descontados", silenciando quanto aos parâmetros de correção e juros aplicáveis à contrapartida da consumidora.

Tal lacuna obsta a escorreita liquidação do julgado e caracteriza omissão de ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, nos ditames do art. 489, § 1º, do CPC. Por conseguinte, o saneamento do vício é medida que se impõe. Passando à integração do julgado, tem-se que sobre o valor histórico disponibilizado na conta da consumidora e que deverá ser restituído à instituição financeira (mediante a compensação já autorizada), deverá incidir correção monetária pelo INPC (índice oficial da CGJ/ES) desde a data do efetivo crédito, a fim de evitar o enriquecimento sem causa e a corrosão da moeda.

Quanto aos juros de mora, tratando-se de devolução decorrente de nulidade contratual que não foi causada pelo consumidor, não há mora prévia que justifique a sua incidência desde o evento. Logo, os juros moratórios (taxa SELIC) sobre o valor a ser devolvido pela consumidora incidirão apenas a partir do trânsito em julgado da decisão.

Por fim, quanto ao pedido reiterado de compensação, frisa-se que tal comando já restou expressamente deferido no item (III) do acórdão originário, não havendo omissão neste particular.

Do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, com efeitos integrativos, para sanar a omissão e determinar que, sobre o valor a ser devolvido ou compensado pela consumidora, incida correção monetária (INPC) desde o efetivo crédito e juros de mora (SELIC) a partir do trânsito em julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.